Tribunal: TJMT
Processo: 1027416-24.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027416-24.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.750.377/0001-93 (APELADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), TOUCH COMP SISTEMAS LTDA - CNPJ: 17.254.557/0001-51 (APELANTE), TAYNANN ALVES MOREIRA - CPF: 012.441.866-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C PERDAS E DANOS – RESCISÃO A REQUERIMENTO DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DE PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELA PRESTADORA DE SERVIÇO – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ficou suficientemente comprovado nos autos que o sistema implementado pela requerida não atingiu o pleno funcionamento de forma a atender as necessidades da empresa autora, o que gerou transtornos.

Dos depoimentos testemunhais coligidos, ficou cabalmente demonstrado que não houve o efetivo funcionamento do sistema da parte requerida, notadamente porque não logrou êxito em comprovar que o sistema alternativo oferecido tenha atingido êxito.

A requerida não logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
TOUCH COMP SISTEMAS LTDA.

Ação:
Ação d
e Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos
proposta pela

SETA INSTITUIÇÃO TÉCNICA DE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA – EPP.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou
parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela empresa autora e declarou rescindido o contrato firmado entre as partes por culpa da requerida e condenou a parte demandada ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 120.445,72 (cento e vinte mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e dois centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. No mais, determinou a devolução do material disponibilizado pela requerida à autora.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Quanto à reconvenção proposta pela requerida julgou improcedentes e condeno a parte ré/reconvinte Touch Comp. Sistemas Ltda. ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa da reconvenção, com fundamento no artigo 85, § 2o, Novo Código Processo Civil.

Apelo
: a recorrente busca a reforma da sentença objurgada para ver-se desobrigada do pagamento do ônus contratual que lhe fora aplicado, bem como da condenação por danos materiais.

Em suas razões, destaca que a rescisão do contrato entabulado entre as partes era medida que se impunha, entretanto, não por culpa da apelante, mas sim por culpa, única e exclusiva, da apelada, que se quedou inegavelmente inadimplente.

Defende que, ao contrário ao perfilhado pelo Juiz sentenciante, não há que se falar em qualquer responsabilidade da apelante em relação aos supostos danos que a apelada aduz ter suportado.

Ressalta que, a requerida se deparou com dificuldades técnicas que não eram de responsabilidade da apelante, mas sim de terceiros que veio a contratar – a exemplo dos prestadores de serviços de
internet
–, e, mesmo diante das incessantes solicitações da apelante, a requerida não logrou êxito em melhorar a sua infraestrutura para que o banco de dados pudesse ser acessado eficazmente.

Noutro ponto, pede a fixação de prazo para ser feita a entrega dos equipamentos disponibilizados pela requeria à autora, bem como rechaça o ônus sucumbencial arbitrado na sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 210770714.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia sobre a efetiva implementação e funcionalidade do sistema desenvolvido pela ré.

De acordo com o relatado na peça Exordial, no mês de novembro/2015, as partes firmaram entre si “Contrato de Licença de Uso, Atualização de Software e Suporte Técnico”, com o objetivo de implantação do software “MENTOR”, pelo valor à vista de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sendo R$ 35.000,00 destinados ao treinamento e capacitação dos usuários e R$ 15.000,00 pela implantação do módulo de inspeção veicular.

A empresa autora narra que a requerida não conseguiu implementar na íntegra o sistema, vez que não rodava, ora por estar muito lento, por travar ou acusar mensagens de erro, não conseguiu importar os dados do sistema antigo (SIVWEB) utilizado pela requerente, e diante das diversas falhas, ainda que oportunizado a ré a implantação de sistema alternativo em seu lugar, com a chamada unificação dos Bancos de Dados pelo sistema/forma D+1, compreendido pelo back-up noturno (transferência de dados) realizado em todas as unidades filiadas com posterior envio de todas as informações e documentos ao servidor comum da autora, que por sua vez seria utilizado como banco do dados unificado, não obteve solução.

Assevera que a autora suportou imensuráveis transtornos, desde as incontáveis reclamações realizadas até a impossibilidade de atender seus clientes com agilidade, o que levou a requerente a notificar a demandada em 23/03/2017, solicitando o reembolso do valor integral pago, consequentemente a rescisão do contrato, contudo, sem sucesso.

Em contrapartida, na peça Contestatória e em Reconvenção, a requerida defendeu que não ocorreu erro, falha, nem vício no serviço prestado e que implantou e implementou o sistema “Mentor” em todas as unidades solicitadas pela autora; que o banco de dados foi efetivamente unificado, contudo, os serviços de
internet
da autora era deficitários e ela não melhorou sua infraestrutura, tornando o sistema lento.

Aduziu que a “unificação dos Bancos de Dados pelo sistema/forma D+1, compreendido pelo back-up noturno (transferência de dados)”, foi uma solução paliativa apresentada pela ré e não pela autora, já que esta não conseguia lograr êxito em melhorar a sua infraestrutura de internet, e foi realizado com sucesso, à exceção da unidade de Rondonópolis, vez que o provedor instalado o bloqueava.

Discorreu que os custos de equipamentos necessários à instalação do sistema “Mentor” era de responsabilidade da autora e que após se deparar com dificuldades técnicas de terceiros, tentou imputar a ré a responsabilidade pelo suposto insucesso na instalação do sistema.

Instruídos os autos com as provas e depoimentos testemunhais pertinentes, sobreveio sentença em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na Exordial e improcedente a Reconvenção. Essa sentença deu azo à interposição do vertente Apelo pela requerida.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pela recorrente, razão não lhe assiste.

A despeito de insistir na tese de que os serviços objeto do contrato entabulado entre as partes não englobar a unificação de banco de dados e que a culpa pelo não funcionamento era em razão da
internet
contratada pela recorrida, não se visualiza nos autos elementos que subsidiem o quanto alegado.

Pelo contrário, ficou suficientemente comprovado nos autos que o sistema implementado pela requerida não atingiu o pleno funcionamento de forma a atender as necessidades da empresa autora, o que gerou transtornos.

Dos depoimentos testemunhais coligidos, ficou cabalmente demonstrado que não houve o efetivo funcionamento do sistema da parte requerida, notadamente porque não logrou êxito em comprovar que o sistema alternativo integrado D+1 funcionou (ID. 9689043).

A exemplo, destaca-se o teor das declaraç~eos prestadas pela testemunha da parte autora, Sr. Anderson Bruno Andrade Pereira (ID. 80985543), o qual afirmou:

“que na época trabalhou para empresa autora, que prestou serviço de internet, que a autora não tinha condições técnicas à época para ser implantado o sistema, precisava de melhorias de equipamento, link de internet para rodar o sistema e não tinha servidor adequado no início
, que posteriormente foi feito e regularizado, e houve tentativa de integração de banco de dados que não ocorreu, que houve sugestão paliativa foi D+1, com informações de cada filial no final dia e sincronismo para que no outro a gestão da empresa soubesse do ocorrido, não era em tempo real conforme prometido, e mesmo assim não funcionou
, que houve tentativa de um ano ou mais, que não houve a entrega prometida, que voltou para o sistema antigo, que não houve informação pela ré de requisito mínimo para que funcionasse o sistema, que quando o tinha o problema a ré era acionada para essa tratativa, que nenhum momento o sistema funcionou corretamente, que o sistema D+1 deu mais problema do que solução; que o módulo de inspeção veicular não foi implementado, que o sistema não era preparado para o serviço que a autora presta; que só a ré tinha acesso ao banco de dados; que inicialmente a previsão era para ser armazenado o bando de dados em um único servidor, mas depois foi constatado que não iria funcionar e a autora teve que investir em servidores para cada empresa para fazer a integração online que também não deu certo, que no servidor local tem acesso, mas com dificuldade de relatório e desempenho do sistema.

Em contrapartida, o próprio preposto da empresa ré, Sr. Carlos Fernando Faria (ID. 80984287), assentou que:

“disse que é sócio da ré, que à época era consultor, que teve conhecimento do contrato, que a ré era para fornecer um sistema para substituir o sistema da autora e atender demanda fiscais, gerenciais e melhorar o processo da empresa, que o sistema foi implantado integralmente em todas as unidades, que antes do processo de implantação já foi detectado o problema de internet e a autora tinha ciência que precisava melhorar a internet para ter sistema integrado, que no contrato tem especificado que a infraestrutura é de responsabilidade do contratante, que esse problema foi informado para a autora,
que a ré apresentou duas opções (uma abordar ou fazer separado para cada unidade ter seu servidor) e a autora deu Ok e ficou definido a integração de D+1; que a ré passou a cobrar a mensalidade por suporte e a autora decidiu não pagar e houve a quebra do contrato;
que não foi feita inspeção de internet porque não trabalha com isso;
que pelo sistema D+1 não tem como ter informação no momento,
mas tem informação do dia e dependia dos usuários terminarem.”

A partir da constatação das provas coligidas, vê-se que a requerida não logrou êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, não se desincumbiu de seu ônus (art. 373, II, do CPC).

Por fim, quanto ao pleito de fixação de prazo para a requerida restituir todos os equipamentos disponibilizados pela demandada em favor da empresa demandante, neste ponto, razão assiste à apelante.

Da leitura da sentença recorrida, infere-se que o Julgador singular deixou de especificar prazo para a revolução dos feridos materiais de propriedade da requerida, o que se revela desarrazoado.

Assim, quanto a esta insurgência, merece reparo a sentença recorrida.

Com essas considerações,
dá-se
parcial
provimento
ao apelo interposto pela requerida, para tão somente fixar prazo para que a requerente restitua à requerida, integralmente, todos os materiais/equipamentos disponibilizados
no prazo máximo de 30 (trinta) dias
, sob pena de, não o fazendo,
converter-se-á em perdas e danos
o valor correspondente dos objetos, item a item - em prejuízo de abatimento do montante indenizatório fixado -, o que desde já,
se autoriza.

Por fim, ante o provimento parcial do Apelo, não há falar em majoração dos
honorários sucumbenciais incialmente fixados, pelo que se mantem inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024